Tribunal: TJES
Processo: 5003222-84.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003222-84.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ALVES RASSELI
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 2866755).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A
verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que o presente recurso merece ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que as assinaturas possuem similaridade;
d)
que a contratação do empréstimo consignado ocorreu de forma devida e regular, tendo o recorrente comprovado tal situação nos autos;
e)
que não há que se falar em responsabilidade;
f)
que disponibilizou o valor do empréstimo na conta bancária da recorrida por muito tempo,
g)
que em razão da sua inadimplência, a recorrida procedeu com a renegociação da dívida; tendo a parte se beneficiado de tal importância;
h)
que a recorrida recebeu o link para validar as informações e dados;
i)
que a recorrida permitiu que fosse ativada a geolocalização do seu aparelho e na, sequência, deu o aceite nas condições gerais da proposta do crédito consignado, tendo ainda tirado selfie e fotos do seu documento de identificação anexando no processo de formalização;
j)
que a assinatura foi feita eletronicamente;
k)
que estava ciente da contratação;
l)
que não há que se falar em inversão do ônus da prova; m) que não houve prova mínima do alegado;
m)
que não há que se falar em declaração de nulidade do contrato;
n)
que não há que se falar em danos materiais, muito menos em restituição em dobro, pois não houve má-fé;
o)
que o pedido contraposto deve ser procedente;
p)
que não há que se falar em danos morais e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
;
q)
que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve contratação de empréstimo consignado pela recorrida, e em caso negativo, se tal situação enseja a restituição dos valores descontados de seu benefício, bem como indenização a título de danos morais.

Pois bem, sem maiores delongas, tenho que o contrato entabulado entre as partes é legal tendo em vista que a parte recorrida, contratou o serviço, como podemos observar por meio da biometria facial, geolocalização e cópia dos seus documentos que acompanham a Cédula de Crédito Bancário (ID. 2866710), bem como os dados inseridos no aludido documento não divergem dos dados apresentados pela recorrida quando do protocolo da petição inicial.

A propósito segue precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJDFT):

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA POR RECONHECIMENTO FACIAL. CONSUMIDOR IDOSO. CAPACIDADE DE CONTRATAR. ÔNUS DA PROVA. 1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de anulação de negócio jurídico c/c repetição de indébito c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos da inicial. 2. Nos termos do artigo 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.
As informações da cédula de crédito bancário juntadas pelo Banco réu juntamente com a demonstração de que o autor enviou cópia do documento de identidade e, após, assinou o contrato por meio de reconhecimento facial são suficientes para legitimar sua vontade de contratar, em especial quando o Banco réu junta laudo que indica o nome do usuário, ação praticada, data e hora do fuso respectivo, número de endereço IP e porta lógica de origem utilizada pelo usuário; ID da sessão e geolocalização da residência do autor. 4. Não se presume a incapacidade para celebrar negociações eletrônicas tão só pelo fato do consumidor ser idoso. 5
. Tendo o Banco réu demonstrado que o falecido manifestou a vontade de contratar ao assinar o contrato por meio de biometria facial e que todas as informações sobre o contrato estão descritas na proposta assinada, deve ser mantida a sentença. 6. Apelação dos autores conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 2ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, CESAR LOYOLA - Relator, SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal e Alvaro Ciarlini - 2º Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. IMPROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 02 de Junho de 2021 Desembargador CESAR LOYOLA (Relator). (grifo nosso)

Assim, como o referido contrato foi realizado de forma digital com reconhecimento facial, tenho que há manifestação de vontade pelo contrato eletrônico, até porque foi fornecido cópias de seus documentos ao banco recorrente.

Por fim, tenho por reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, e julgar improcedente o pleito autoral, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
(Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101)

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS (R$2.000.00). RECURSO CONHECIDO PROVIDO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.